Tribunal: TJPA
Processo: 0006875-98.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006875-98.2020.8.14.0040

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a absolvição sumária por legítima defesa; (ii) estabelecer se o crime imputado pode ser desclassificado para lesão corporal seguida de morte por ausência de intento homicida; e (iii) determinar se é possível a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária exige prova segura, inequívoca e sem dúvida razoável quanto à existência de excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso concreto. Os elementos colhidos nos autos são frágeis e inconclusivos para comprovar legítima defesa, não sendo possível afastar, de plano, a ilicitude da conduta.

4. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte pressupõe a clara ausência do animus necandi, o que também não se constata no caso. Os relatos testemunhais e a gravidade das lesões — com exposição de massa encefálica e derramamento intenso de sangue — indicam a plausibilidade da intenção de matar, devendo a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

5. A exclusão da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente, o que não ocorre na espécie. A discussão prévia entre vítima e acusado não descaracteriza, por si só, a possibilidade de incidência da qualificadora, cuja análise compete ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova irrefutável e cabal da excludente de ilicitude. 2. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte pressupõe a certeza da ausência de
animus necandi
, hipótese que deve ser avaliada pelo Tribunal do Júri quando persistirem dúvidas. 3. A exclusão da qualificadora do motivo fútil na sentença de pronúncia apenas se justifica quando for manifestamente improcedente, devendo sua análise ser deferida ao Tribunal Popular.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25 e 121, § 2º, II; CPP, art. 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.102.683/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 1.713.312/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22.03.2018; TJDFT, RESE 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Nonato da Silva interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do CP (ID 21205972).

O recorrente pugna, preliminarmente, pela absolvição sumária sob o argumento de que cometeu o crime em contexto de legítima defesa. No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte por ausência de
animus necandi
. Eventualmente, postula pelo decote da qualificadora referente ao motivo fútil (ID 21205991).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 21205997), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 21205998).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23703454).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
por meio da qual o recorrente objetiva ser absolvido sumariamente sob o argumento de que agiu em contexto de legítima defesa

No ponto, inexiste margem para reforma da sentença de pronúncia sob o ângulo pretendido, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.11.2021).

Seguindo essa linha de intelecção, verifica-se que os elementos probatórios não demonstram, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, tal como consignado na decisão objurgada, transcrita no essencial:

“A absolvição sumária deve ser concedida pelo juiz quando este se convencer da existência nos autos de circunstâncias que excluam o crime ou isente de pena o réu. Examinando as provas até aqui coligidas, não resta cristalino e sem extreme de dúvida de que os réus estejam acobertados por quaisquer dessas circunstâncias.

Sabe-se que para a absolvição sumária as provas carreadas aos autos, devem ser seguras, sem qualquer resquício de dúvida. Deve a prova apresentar-se límpida e segura, de modo a convencer o Juízo da existência de uma circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu. Não pode haver dúvidas quanto à existência dessa circunstância.

Assim já se manifestou o mestre Julio Fabrini Mirabete: ‘Para a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri é necessário que haja prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal modo que a formulação de um juízo de admissibilidade de acusação representaria uma manifesta injustiça.’.

Não é o caso dos autos. As provas se mostram frágeis e inconclusivas para o reconhecimento de qualquer circunstância que absolva sumariamente o réu, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pela defesa.” (ID 21205972)

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 4.05.2023).

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

No mérito
, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal seguida de morte, pois “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 13.10.2022; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 23.08.2022), hipótese retratada nos autos.

A propósito, observa-se que os elementos probatórios constantes dos autos não afastam, de forma inequívoca, o animus necandi na conduta atribuída ao acusado, especialmente diante dos relatos testemunhais colhidos e da própria gravidade da ação delitiva, que resultou na exposição de massa encefálica da vítima e considerável derramamento de sangue, conforme consignado no laudo pericial (ID 21205943 – pág. 2/4) e evidenciado nas fotografias associadas aos autos (ID 21205943 – pág. 8/9).

Sob outro ângulo,
inexiste margem para afastar a qualificadora do motivo fútil.

Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (
REsp n. 1.713.312/RS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/3/2018).

Na espécie, não existe prova incontroversa que permita excluir da pronúncia a qualificadora referente ao motivo fútil, porquanto “a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (
AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/5/2022).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025